Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-35.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso: 1000973-35.2019.811.0051
Recorrente: Azul Companhia de Seguros Gerais e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Recorrido: Michele Rau dos Santos e Reginaldo Dada
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27/08/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a reclamada ao ressarcimento em dobro do valor pago pelos reclamantes, totalizando R$ 11.621,18 e, ainda, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
Propósito recursal para reformar a sentença, afastando a condenação ao pagamento de repetição de indébito em sua forma dobrada e a indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução dos danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Recorrentes não demonstraram a contratação/renovação do seguro, sendo indevidos os descontos realizados.
Não sendo caso de engano justificável, faz jus o recorrido a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A rigor, a simples cobrança indevida não rende ensejo em danos morais, contudo, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
A falha na prestação de serviço consistente nos descontos indevidos de seguro não contratado em conta bancária e a reclamação administrativa sem êxito junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) conjugam elementos em grau suficiente a atingir os direitos da personalidade.
Danos morais fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MICHELE RAU DOS SANTOS DADA - CPF: 005.553.439-28 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), REGINALDO DADA - CPF: 823.158.849-34 (RECORRENTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0002-00 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020